Tribunal: STF
Processo: RE 1301039
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos divergentes no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Execução contra a Fazenda Pública. Adiantamento preferencial de precatórios (superpreferência). Majoração do teto da Requisição de Pequeno Valor (RPV). Lei Distrital nº 6.618/2020. Aplicação imediata. Possibilidade. Tema 792 da Repercussão Geral. Distinção (distinguishing). Normas de matriz humanitária. Isonomia e dignidade da pessoa humana. Embargos acolhidos. Recurso extraordinário desprovido.

    1. O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020, que elevou o teto da RPV no Distrito Federal, a execuções cujos títulos judiciais transitaram em julgado em data anterior à sua vigência.

    2. A tese firmada no Tema 792/RG (RE 729.107), que estabelece a aplicação da lei vigente à época do trânsito em julgado para a submissão do crédito ao sistema de precatórios, originou-se de contextos de restrição de direitos (redução do teto de RPV), visando proteger o credor contra o retrocesso e a frustração da confiança.

    3. Na hipótese de majoração do limite, ocorre o fenômeno inverso: a norma expande a esfera jurídica do credor vulnerável. A filtragem constitucional de normas expansivas realiza-se sob conjunto principiológico distinto, sendo inaplicável o óbice da irretroatividade quando este se transmuda em barreira ao exercício de direitos de matriz humanitária.

    4. O postulado da igualdade (Art. 5º, caput, da CF) veda diferenciações desprovidas de correlação lógica entre o fator de discrímen e o fim visado pela norma. A utilização da data do título executivo como critério para limitar o acesso ao novo teto da superpreferência configura distinção arbitrária entre idosos, doentes graves e pessoas com deficiência em situações idênticas.

    5. É incompatível com os valores constitucionais a invocação da segurança jurídica ou do “direito adquirido” pela Administração Pública como “escudo” para se furtar à aplicação de legislação superveniente mais favorável ao administrado e para subverter a lógica da cronologia de pagamento das dívidas públicas.

    6. O risco de bis in idem é plenamente sanável mediante o abatimento dos valores já recebidos a título de preferência em momentos anteriores, garantindo-se a reparação integral do crédito nos limites da novel legislação.

    7. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado, negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal.